Tribunal: STF
Processo: RE 84894
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO QUAL O RECORRENTE QUESTIONA O TEMA
DA VULNERAÇÃO DO ART. 24, PARAGRAFO 2., I, DA LEI DE FALÊNCIAS,
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CASO EM QUE O RECORRENTE NÃO DEMONSTROU
QUE A AÇÃO EXECUTIVA HAJA SIDO AJUIZADA EM 'ANTES' DA FALÊNCIA.
IMPROCEDENCIA DO ARGUMENTO.
2. DIVERGENCIA PRETORIANA QUE NÃO SE ACHA DEMONSTRADA.
3. IMPUGNAÇÃO EXCEPCIONAL DE QUE NÃO SE CONHECE.